Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA ATIVA. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição dos créditos constantes das CDAs 501334626834, 50139056246, 50144579936 e 50153553510, bem como determinar ao requerido o levantamento do protesto dos mencionados débitos.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, pois foram ajuizadas execuções fiscais para a cobrança das referidas dívidas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve ou não ocorrência de prescrição dos créditos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, os créditos tributários decorrentes de IPVA foram inscritos em dívida ativa nos anos de 2008 (CDA 50134626834), 2009 (CDA 50139056246), 2010 (CDA 50144579936) e 2011 (CDA 50153553510), conforme certidão de ID 73838819.
5. Contudo, embora tenha havido o ajuizamento de execuções fiscais em 2010 (processo n. 0058001-15.2010.8.07.0015, referente à CDA 50134626834, e n. 0058003-82.2010.8.07.0015, referente à CDA 50139056246) e 2012 (processo n. 0068832-54.2012.8.07.0015, ligado às CDA 50144579936 e 50153553510), nas quais foi determinada a citação, os processos permaneceram inertes por longo período, não havendo citação válida ou atos constritivos eficazes que pudessem interromper o prazo prescricional.
6. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. No caso, verificou-se que o prazo entre a constituição definitiva e a cobrança (seja por execução válida ou protesto) ultrapassou o limite legal, configurando a prescrição. E não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, haja vista a inércia do ente público em promover o andamento do processo, tendente a concretizar a citação do devedor. Logo, deve ser mantida a declaração de prescrição dos débitos objeto do feito. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2005541.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Recorrente isento do recolhimento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005541, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.5.2025.